Tribunal: TJDFT
Processo: 0743021-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. DISCUSSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. PROVA DO RECEBIMENTO. DISPENSÁVEL. REMETENTE DISTINTO. IRRELEVÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO. ELEMENTOS SUFICIENTES. MORA. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos casos em que a liminar de busca e apreensão é deferida, não configura supressão de instância a submissão à instância recursal de questões relativas à validade da notificação extrajudicial, ainda que o juízo de origem não tenha se pronunciado explicitamente sobre o tema, pois a análise da regularidade da notificação é pressuposto para a concessão da liminar, nos termos dos arts. 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, motivo pelo qual a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada.

2. É válida, para fins de comprovação da constituição em mora, a notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor fiduciário indicado no contrato, independentemente do seu recebimento pessoal ou por qualquer outra pessoa, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e do Tema n. 1.132 do col. STJ, sendo irrelevante que o credor tenha indicado posteriormente endereço distinto para a efetivação da medida liminar de busca e apreensão do bem.

3. A mera indicação de remetente distinto do credor fiduciário na notificação extrajudicial não é suficiente para invalidá-la, se o seu conteúdo permite que o devedor identifique o débito ao qual se refere, a exemplo dos dados do contratante, do CNPJ do credor fiduciário e das parcelas em aberto.

4. Torna-se prejudicado o Agravo Interno quando os seus pedidos forem abarcados no julgamento do agravo de instrumento.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.